Tribunal: TCU
Processo: 024.429/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900872025, modalidade Pregão e Uasg 168003 (Objeto: contratação de serviços de engenharia para instalação de uma subestação elétrica.)

Inteiro teor:
Acórdão 712/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Grad 21 Construções Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90087/2025, conduzido pela Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para instalação de subestação elétrica em prédio da área administrativa da empresa, localizado em Juiz de Fora (MG); Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: habilitação da empresa vencedora, ELF Serviços de Comissionamento Ltda., sem a apresentação dos documentos de qualificação técnico-operacional exigidos no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 90087/2025, notadamente o certificado de cadastro junto à concessionária CEMIG S.A., conforme item 4.2.2 do Termo de Referência; e nulidade da decisão que negou provimento ao recurso administrativo da representante, por vício de motivação, ao não enfrentar o mérito da ausência do referido certificado; Considerando que a unidade jurisdicionada justificou que a instalação da subestação ocorrerá exclusivamente em área interna da IMBEL, sem qualquer intervenção ou risco à rede de distribuição pública da concessionária local (CEMIG), e que o certificado de cadastro junto à CEMIG seria um formalismo acessório, desnecessário para o objeto do certame, além de ter sido demonstrada a capacidade técnica da empresa vencedora por meio de atestados de manutenção em subestações de alta tensão; Considerando que a exigência do certificado de cadastro junto à CEMIG, prevista no item 4.2.2 do Termo de Referência, foi indevida para o objeto do certame, conforme reconhecido pela própria unidade jurisdicionada; Considerando, porém, que tal exigência não motivou a inabilitação de nenhum licitante, não havendo prejuízo à obtenção da proposta mais vantajosa; Considerando, ademais, que restou configurada impropriedade quanto à ausência de manifestação expressa, na decisão do recurso administrativo apresentado pela Grad21 Construções Ltda., sobre o atendimento do item 4.2.2 do Termo de Referência pela empresa ELF Serviços de Comissionamento Ltda., uma vez que a decisão se concentrou na exclusão do item 4.2.3, que não era objeto da impugnação, em afronta ao art. 50, inciso V, da Lei 9.784/1999, e em violação dos princípios da motivação, do devido processo legal e da ampla defesa; Considerando, contudo, que a referida falha não comprometeu a obtenção da melhor proposta nem sequer foi exigida dos licitantes para fins de habilitação, sendo suficiente a expedição de ciência nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, a qual consiste na "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 40-41, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90087/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de manifestação expressa, na decisão do recurso administrativo apresentado pela empresa Grad21 Construções Ltda, quanto ao atendimento do item 4.2.2 do Termo de Referência pela empresa ELF Serviços de Comissionamento Ltda., considerando que a decisão se concentrou na exclusão do item 4.2.3, que não era objeto da impugnação, em afronta ao art. 50, inciso V da Lei 9.784/1999 e em violação do devido processo legal e ampla defesa; d) informar a prolação do presente Acórdão à Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército e à representante; e) deferir o pedido formulado pelo Centro de Controle Interno do Exército à peça 42, para conceder-lhe acesso integral aos autos, incluindo as peças sigilosas; e f) arquivar os autos, nos termos do art. 169, IV, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.429/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército (00.444.232/0001-39). 1.2. Órgão: Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: GRAD 21 Construções Ltda. 1.7. Representação legal: Andre Luiz Decnop da Fonseca (65988/OAB-MG), representando Grad21 Construções Ltda; Maiara Silva Guimaraes (58307/OAB-DF), representando Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.